Tribunal: TJMT
Processo: 1039142-24.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1039142-24.2019
APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
APELADO: V. P. R. representado por KAROLYNE DE ALVARENGA PINHEIRO.
Vistos.
Em cumprimento ao disposto no artigo 178 do CPC, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator